Tribunal: STF
Processo: STP 1002
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 123.962/2024 (Doc. 61): a parte agravada manifesta a sua oposição ao julgamento virtual do feito, tendo em conta relevância da matéria, requerendo apreciação do recurso de agravo interno em sessão presencial para permitir o amplo debate da questão jurídica pelo Plenário desta Corte.



    2. O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas em sessões presenciais, visava dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida, a proposta de nova decisão e as peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso, a parte agravada não trouxe argumentos que justificariam o deferimento de tal providência.



    3. Além disso, outras mudanças nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais. Permite-se aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).



    4. Por essas razões, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



Documento assinado digitalmente